Tribunal: TJDFT
Processo: 0730773-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. FALHA INSANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.
2. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Dispõe o art. 1.023, caput, do CPC que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”.
3. Na hipótese, o acórdão embargado foi proferido em 7/3/2025 e publicado em 26/3/2025. O prazo para interposição dos embargos de declaração se iniciou em 27/3/2025 e findou em 2/4/2025. Todavia, os embargos de declaração foram opostos somente no dia 22/4/2025. Portanto, o recurso é intempestivo.
4. Recurso conhecido e não provido.